Tribunal: TJMT
Processo: 1035020-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035020-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TELETURBO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 01.909.379/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RESTRIÇÃO NÃO COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral, de n. 1035020-94.2021, proposta em face da
TELETURBO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de negócio jurídico e do débito questionado, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta que o protesto indevido configura ato ilícito e dano moral indenizável.

Acrescenta que, nestes casos, os danos morais são presumidos.

Ao final, aduz que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade da parte requerida.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor formulou pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e reparação por danos morais, ao fundamento de que a ré realizou protesto de seu nome, por dívida que alega ser indevida.

Disse que sequer participou de qualquer relação jurídica com a apelada que pudesse originar o débito impugnado na lide.

Citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo para a apresentação da defesa sem qualquer manifestação, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Após, sobreveio sentença declaratória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

No tocante ao dano moral, esta Câmara possui o entendimento de que a simples cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização,

Com efeito, não há nos autos prova de que houve a inscrição indevida do nome do autor/apelante em órgãos restritivos de crédito, porquanto não apresentado extrato da suposta negativação.

O que se vê, é que o documento juntado pelo autor/apelante (ID

191235740) trata-se, na verdade, de uma notificação extrajudicial enviada ao autor pelo 4o Serviço Notarial de Cuiabá, advertindo-o sob a possibilidade de protesto para o caso de não pagamento do débito até o prazo determinado, não se tratando, portanto, de um extrato de negativação.

Ademais, como bem pontuou o sentenciante,
que a situação vivenciada não é, por si só, capaz de caracterizar o dano na esfera extrapatrimonial, até porque não restou comprovado que o protesto foi efetivado e/ou que houve inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes
.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A mera cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico
.
(TJMT - Ap 165650/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização
.
(TJMT - Ap 145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Logo, diante da ausência de comprovação dos danos de ordem moral suportados, não há em que falar no dever de indenizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023